Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0714012-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A contra atos imputados ao Secretário de Economia do Distrito Federal e Subsecretário da receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Informa a impetrante, em síntese, que é pessoa jurídica estabelecida no Estado do Espírito Santo (ES) e que se dedica ao e-commerce de bebidas, estando sujeita ao recolhimento do ICMS próprio, bem como em relação às suas operações interestaduais e, ainda, ao cumprimento das obrigações acessórias atinentes ao imposto, como lhe vem exigindo regularmente as autoridades impetradas. Salienta que a situação de calamidade pública ocasionada pelo COVID-19 é evidente e as medidas de restrições impostas atingiram sobremaneira a impetrante, colocando em risco a própria continuidade da pessoa jurídica, posto que impedida de desempenhar as suas atividades normalmente, ocasionando um aumento de custos para cumprimento das obrigações assumidas e uma diminuição de recursos disponíveis, impedindo a impetrante de dar continuidade ao adimplemento regular de suas obrigações tributárias. Sustenta que a pandemia decorrente do novo Coronavírus configura caso fortuito ou força maior, justificando a pretendida concessão da moratória. Tece considerações a respeito do entendimento jurisprudencial a favor do afastamento da responsabilidade tributária quando demonstrados o fato excepcional alheio à vontade do sujeito, a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a inexistência de fatos outros, atribuíveis ao agente que contribuam para essa impossibilidade, defendendo sua aplicabilidade à situação em comento. Esclarece que a exigência do recolhimento dos tributos na situação atual atenta contra o princípio da capacidade tributiva e o princípio da vedação de confisco. Colaciona jurisprudência que entende favorável à tese defendida, destacando que as próprias unidades federadas obtiveram a moratória de suas obrigações junto à União. Aduzindo a presença dos requisitos legais, requer o deferimento da liminar para “...prorrogar, pelo prazo que perdurar o estado de calamidade pública da saúde decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao ICMS devido ao Distrito Federal, sem que sejam aplicados juros e penalidades à Impetrante...”. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, confirmando-se a liminar (ID 16410254). É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” HELY LOPES MEIRELLES leciona que: “A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (in Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2001, 23a Edição, p. 73). Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pela impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. Com efeito, não se olvida que a calamitosa situação de pandemia, ocasionada pelo COVID-19, afeta substancialmente a atividade econômica, ainda mais diante das necessárias medidas restritivas adotadas pelos Estados, com o nítido objetivo de resguardar a saúde e a vida de todos. Ocorre que, mesmo considerando a alegada redução da renda da impetrante, em razão da determinação do fechamento dos estabelecimentos comerciais, a pretendida suspensão temporária dos créditos tributários vencidos, leia-se, moratória (art. 151, I, do CTN), encontra óbice na ausência de lei autorizativa. Seja em caráter geral ou individual a aludida suspensão depende de lei. Sem embargo das argumentações trazidas pela impetrante, inexiste no âmbito do Distrito Federal, pelo menos até o momento, qualquer lei autorizando a pretendida suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Importante ressaltar que, não me parece prudente, nesse momento delicado e de extrema gravidade ora vivido, que o Judiciário, de forma temerária e sob o pretexto de força maior, determine a suspensão da exigibilidade de créditos tributários individualmente, sem conhecer o real impacto dessas decisões, inclusive, com reflexos na própria implementação de medidas que se mostrem necessárias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Saliento que essa prudência e cautela esperadas do Judiciário, nesse momento sem precedentes, foram, inclusive, destacadas pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli ao analisar questão semelhante, em decisão recente, verbis: “(....)Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, que lhe impôs ordem para abster-se de “aplicar penalidades tributárias de cunho pecuniários administrativa-fiscal (recusas à renovação de certidão de regularidade fiscal, inscrição no CADIN ou inscrição em dívida ativa); (ii) assegurar a possibilidade de a agravante incluir débitos em programas de parcelamentos em vigor no Estado de São Paulo, sem a incidência de juros e multas, moratórias entre a data de constituição do crédito e a inclusão do débito no programa de tributos devidos no período compreendido nesta liminar; (iii) suspender a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência pela autoridade impetrada referente a sanções fiscais pecuniárias”. (...) reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de sanções fiscais pecuniárias. Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras empresas existentes naquele estado. Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo. Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam exatamente em sentido contrário. Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes. Aliás, o quadro constante do e-doc. no 3, demonstra que várias são as ações já ajuizadas, no estado de São Paulo, com esse fito, tendo sido rejeitada a quase totalidade das pretensões assim deduzidas. Destaque-se, ainda, que algumas daquelas liminares ali elencadas foram suspensas por decisão proferida pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça paulista, no dia 8/4/20, nos autos da Suspensão de Liminar no 2066138-17.8.26.0000, conforme notícia veiculada no site daquela Corte regional. Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada (...)” sem grifo no original. (SS 5363, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 15/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 20/04/2020 PUBLIC 22/04/2020) Destaco, por oportuno, que cumpre aos Estados e ao DF, após estudos técnicos aprofundados, estabelecerem políticas fiscais tendentes a flexibilização da legislação tributária, durante esse período de pandemia, visando alcançar o maior número de empresas, sendo inviável que o Judiciário decida pela suspensão da exigibilidade de crédito de uma empresa, privilegiando o interesse individual em detrimento do coletivo. Acrescento, por fim, tão somente a título de esclarecimentos, que a pretensão de ver suspensa temporariamente a exigibilidade dos créditos tributários (ICMS) vencidos, frise-se, em liminar de mandado de segurança implicaria no esgotamento total do mérito do writ, o que, a priori, não é permitido na via escolhida. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se as d. autoridades indigitadas coatoras para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 30 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator